Tribunal: TJSP
Processo: 1018472-10.2025.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Ação proposta por Divanir Antonio Gattamorta contra a UNICAMP, visando a concessão de aposentadoria estatutária com integralidade e paridade, após a revogação de ato administrativo que assegurava tal benefício. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, com a condenação da UNICAMP a

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame 1. Ação proposta por Divanir Antonio Gattamorta contra a UNICAMP, visando a concessão de aposentadoria estatutária com integralidade e paridade, após a revogação de ato administrativo que assegurava tal benefício. O pedido foi julgado procedente em primeira instância, com a condenação da UNICAMP a conceder a aposentadoria e pagar as parcelas vencidas.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) a validade do vínculo estatutário do autor, considerando a inconstitucionalidade do art. 9o das Disposições Transitórias do ESUNICAMP; e (ii) a possibilidade de concessão de aposentadoria com integralidade e paridade, à luz da modulação de efeitos das decisões judiciais.
III. Razões de Decidir 3. A preliminar de coisa julgada não foi acolhida, pois a pretensão do autor não se insurgiu contra a inconstitucionalidade do art. 9o, mas sim sobre a eficácia temporal da decisão. 4. A modulação de efeitos pelo STF no RE 933.207 não substituiu a decisão do TJSP, mas acrescentou proteção adicional para servidores aposentados ou com requisitos preenchidos até 20.02.2025.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso parcialmente provido. A UNICAMP deve conceder a aposentadoria ao autor, sem efeitos financeiros retroativos ao período em que o servidor permaneceu em atividade remunerada.
Tese de julgamento: 1. A modulação de efeitos pode coexistir entre decisões do TJSP e do STF, preservando direitos adquiridos. 2. A percepção simultânea de proventos de aposentadoria e remuneração de cargo público é vedada.
Legislação Citada: CF/1988, art. 37, §10; art. 102, §2o. Lei no 9.868/1999, art. 27. LC 1.354/2020, art. 11, §2o, inciso 1.
Jurisprudência Citada: STF, RE 933.207 ED-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 17.02.2025. TJSP, ADI no 2033039-32.2015.8.26.0000, Rel. Des. Antonio Carlos Malheiros, Órgão Especial, j. 29.07.2015.